Tribunal: TJES
Processo: 5012524-72.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012524-72.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARLENE BRAGA FELICIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012524-72.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JARLENE BRAGA FELICIANO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENSOR FREESTYLE LIBRE. DIABETES. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. NEGATIVA JUSTIFICADA. PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JARLENE BRAGA FELICIANO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13761040), a recorrente informa que consta laudo médico nos autos destacando a importância do Sensor Freestyle Libre para seu monitoramento glicêmico, reduzindo os episódios de hipoglicemia, motivo pelo qual requer a procedência do pedido inicial.

Os requeridos apresentaram contrarrazões nos ID’s 13761043 e 13761045.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A autora ingressou com pedido judicial para liberação do
Sensor Freestyle Libre, como forma de controlar a insulina por ser portadora de DM1. O pedido foi indeferido administrativamente, conforme ID 13760918, pelo fato de a autora não ter cumprido os requisitos previstos no PTC-CEFT nº 5605/2021.

Além disso, após análise pelo NAT a recomendação não foi favorável, com a seguinte justificativa (ID 13760923):

“
Os resultados de exames laboratoriais enviados ao NAT, não contam resultado de glicemia, hemoglobina glicada e/ou pós-prandial que comprove a condição clínica da Requerente, bem como não consta descrição detalhada do caso em tela com informações técnicas e circunstanciadas, que demonstrem que o paciente em questão se enquadre nos critérios de indicação do uso de SMCG preconizados na literatura e que o controle glicêmico adequado não foi obtido com todos os outros recursos disponíveis”.

Assim, pelo que consta nos autos, embora a Dra. Luiza de Backer Fachin, CRM/ES 12297 tenha orientado o uso do sensor em questão, conforme formulário anexado ao ID 13760919, vejo que os demais requisitos para análise do pedido não foram atendidos, principalmente pela ausência dos exames/informações acerca da glicemia, hemoglobina glicada, contagem de carboidratos e correção pós prandial.

O laudo médico sequer explica a desnecessidade da exigência apresentada pelo ente público, trazendo, tão somente, que o produto traria mais segurança e eficácia ao tratamento, o que não é suficiente no caso para contrariar o parecer médico em sentido contrário. Mantenho, desta forma, o não acolhimento do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)